Tribunal: TJSP
Processo: 0030247-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus - Execuções Criminais – Pedido de concessão de prisão domiciliar por fazer parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19 - Benefício apreciado anteriormente pelo agravo em execução no 0004112-36.2020.8.26.0026 - Inadequação da via eleita - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030247-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
CLAUDINEI PROENÇA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do habeas corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030247-66.2020.8.26.0000 -Voto no 42.784
2
Voto no 42.784
Habeas Corpus no 0030247-66.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Juízo de Origem: DEECRIM UR3
Impte/Pacte: Claudinei Proença Leite
Habeas corpus - Execuções Criminais
Pedido de
concessão de prisão domiciliar por fazer parte do grupo de
risco da pandemia do COVID-19 - Benefício apreciado
anteriormente
pelo
agravo
em
execução
no
0004112-36.2020.8.26.0026 - Inadequação da via eleita -
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas-corpus, com
pedido liminar, impetrado por Claudinei Proença Leite, em favor
próprio, alegando que está a sofrer constrangimento ilegal, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR3.
Relata o impetrante/paciente, em
síntese, que faz parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19, por
possuir HIV, fazendo jus, portanto, à concessão da prisão domiciliar, nos
termos do disposto na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Pleiteia, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que lhe seja concedida a prisão domiciliar,
confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030247-66.2020.8.26.0000 -Voto no 42.784
3
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 7/8
A digna Autoridade apontada coatora
prestou informações à fls. 12/12vo e apresentou documentação pertinente
às fls. 13/20.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer às fls. 22/23, opinou pelo não conhecimento do writ.
É o relatório.
Conforme
informações
prestadas
pela d. Autoridade coatora, o paciente está preso em regime fechado,
com término da pena previsto para 19/11/2036 e que ingressou com
pedido de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação n. 62 do
CNJ, que após regular instrução, foi indeferido por decisão proferida em
29/05/2020.
A defesa interpôs recurso de Agravo
de Execução Penal no 0004112-36.2020.8.0026, ao qual foi negado
provimento por esta Corte, por acórdão proferido em 27/07/2020 e já
transitado em julgado.
A presente ordem não deve ser
conhecida.
Esclarece-se
que,
conforme
reiteradamente decidido, o habeas corpus não é meio idôneo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030247-66.2020.8.26.0000 -Voto no 42.784
4
análise de referido pedido, já que incabível dilação probatória, tampouco
exame aprofundado e valorativo de fatos e provas nos estreitos limites
cognitivos do habeas corpus.
Saliente-se que o habeas corpus não
é o instrumento adequado para amparar a pretensão do paciente,
tampouco remédio para todos os males, não podendo, assim, fazer às
vezes de recurso ordinário.
Nesse sentido:
TJRS:
“'Habeas
corpus'.
Execução
penal. Não conhecimento Não se conhece do
'habeas corpus' se este for eleito como via para
o discutir decisões proclamadas no âmbito da
execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto”
(RJTJERGS 208/178).
É de ser ressaltado que o habeas
corpus não pode e não deve substituir o recurso competente. Assim, pelo
fato do writ não se tratar de recurso superior aos demais ou de um
recurso absoluto, possível de ser interposto sem obediência a regra
alguma, indiscriminadamente, temos que o não conhecimento da
impetração é medida de rigor.
Convém destacar que interposto
recurso de agravo em execução pela defesa, que foi julgado improvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030247-66.2020.8.26.0000 -Voto no 42.784
5
em sessão realizada aos 27/07/2020 (fls. 15/17), com trânsito em julgado
em 17/08/2020.
Destarte,
tendo
em
vista
a
impropriedade da via eleita, de rigor o não conhecimento do writ.
Diante
do
exposto,
NÃO
SE
CONHECE do habeas-corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator